Tribunal: TJBA
Processo: 8017599-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017599-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: MARCELO MOURA DA VEIGA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE FORÇAR A REAPRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO APELADO PELA VIA DO RECURSO HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob a alegação genérica de omissão e de excesso no valor da indenização por danos morais fixada em acórdão que reconheceu responsabilidade por vício oculto em veículo adquirido e manteve a condenação à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material; (ii) definir se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração inequívoca de vício na decisão embargada, conforme hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrenta de modo claro, coerente e fundamentado todas as matérias suscitadas, inclusive a caracterização do dano moral e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

O embargante não aponta especificamente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos na apelação, com o objetivo de rediscutir o mérito da causa.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação de mero inconformismo.

A intenção de prequestionar matéria para fins recursais não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de vício no julgado.

A decisão embargada está devidamente fundamentada com base nas provas dos autos, notadamente em laudo pericial que comprovou vício oculto grave e reiterado no bem adquirido, ensejando a indenização por danos morais.

O relator, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC/2015, considerou expressamente enfrentadas todas as alegações pertinentes e declarou prequestionada a matéria invocada, ainda que de forma implícita.

A tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração caracteriza-se como uso inadequado da via recursal horizontal, com finalidade meramente protelatória.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material, impõe-se o reconhecimento do manifesto caráter protelatório do recurso, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo da parte vencida.

A mera intenção de prequestionar matéria não é suficiente para o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes da controvérsia não é passível de modificação por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 1.022, I a III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8017599-26.2022.8.05.0001, em que são Embargantes
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
e Embargados
MARCELO MOURA DA VEIGA e JURACY SOLEDADE DA VEIGA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA